Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707481-18.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA MOREIRA DABADIA, EDVALDO SABINO APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos e etc., No ID no 41632141 (e s.s.), a apelada juntou contrarrazões ao recurso de apelação pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito em face da (i) sua ilegitimidade passiva; (ii) inépcia da petição inicial; e, (iii) ausência de interesse de agir. No mérito, caso superadas as preliminares suscitadas, pelo desprovimento do recurso interposto. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que as contrarrazões e documentos de ID no 41632141 (e s.s.) são manifestamente intempestivos. Isso porque, embora devidamente citada/intimada (ID no 34291101), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta ao recurso, consoante se denota da certidão de ID no 34291102. Assim, não há que se falar em eventual infringência ao disposto no art. 331, § 1° do CPC. Aguarde-se o julgamento do mérito apelação, tendo em vista que o processo já se encontra inserido na pauta de julgamento da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (23/11 a 30/11). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator